Tribunal: TJMT
Processo: 1016055-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Agravante: ADM DO BRASIL LTDA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1016055-31.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADM DO BRASIL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos Embargos à Execução Fiscal no 1005885-93.2017.8.11.0003, movida contra o Estado de Mato Grosso, que deferiu a realização de perícia contábil, bem com estabeleceu que os quesitos fossem respondidos apenas em relação aos documentos colacionados aos autos. O Magistrado consignou na decisão que se for verificado pelo perito a “ausência de documento essencial para resposta dos quesitos das partes, deverá expressamente consignar tal fato em seu laudo, já que precluso o direito das partes em produzirem novas provas documentais, dando por prejudicado a análise do quesito”.
Aduz que a realização de perícia possui o intuito de comprovar a efetividade e regularidade de operações de exportação na modalidade indireta.
Sustenta que para se comprovar os fatos narrados na inicial pode ser necessário que o perito recorra a documentos fiscais e contábeis que entender primordiais para resolução da controvérsia, os quis não se mostravam essenciais para o ajuizamento da demanda.
Argumenta que o de acordo com o art. 473, §3° do CPC, o Perito Judicial pode utilizar “de todos os meios necessários para o desempenho de suas funções, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia” (Id. 52638453 - Pág. 4)
Assevera que nos termos do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a “juntada de documentos que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé”. (Id. 52638453 - Pág. 7)
Assegura que a decisão objurgada, além de contrariar os artigo 435 e 473 do Código de Processo Civil, cerceia a garantia constitucional, ao direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme prevê o art. 5o, LV, da CF/88.
Afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessários para o deferimento do efeito suspensivo ativo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo recursal, para suspender a r. decisão no tocante a limitação da atuação do perito nomeado, bem como para autorizar que o expert realize a pericia e utilize das prerrogativas previstas no art. 473, §3° do CPC. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito suspensivo/ativo recursal merece parcial acolhimento. Vejamos.
Extrai-se dos autos que o Agravado (ESTADO DE MATO GROSSO) ajuizou a Execução Fiscal no 1001803-19.2017.8.11.0003 contra a Agravante (ADM DO BRASIL LTDA), visando o recebimento de crédito de ICMS e multa, os quais até o ajuizamento da ação somavam a importância atualizada de R$ 5.164.993,93 (cinco milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e três centavos).
Observa-se da NAI 141323001300034201016, que deu ensejo ao lançamento do crédito tributário executado, que a autoridade administrativa afastou a isenção de ICMS incidente sobre a soja comercializada pela Agravante sob o fundamento de que não ficou comprovado nas operações realizadas entre os meses de 04/2005 e 12/2005, que de fato esses produtos foram exportados.
A Agravante opôs os Embargos à Execução Fiscal no 1005885-93.2017.8.11.0003 em defesa ao feito executivo, onde arguiu que todas as operações descritas nas notas fiscais foram destinadas ao exterior, motivo pelo qual, seriam isentas do recolhimento de ICMS.
Para demonstrar a veracidade das alegações, instruiu o feito com diversos documentos e requereu a realização de pericia judicial.
O Magistrado a quo deferiu a realização de perícia contábil e estabeleceu que os quesitos fossem respondidos apenas em relação aos documentos colacionados aos autos.
A Agravante interpor o presente agravo de instrumento arguindo em síntese que o Magistrado a quo, ao estabelecer que o Perito Judicial responda os quesitos exclusivamente com base nos documentos apresentados nos autos, sem poder diligenciar e/ou solicitar novos documentos, violou o art. 473, §3° e o art. 435, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, bem como o art. 5o, LV, da CF/88.
Pois bem. Sabe-se que sempre que sempre que for necessário conhecimento técnico e específico para a resolução da controvérsia, poderá ser nomeado nos autos um perito judicial, de ofício pelo Magistrado ou mediante requerimento das partes, conforme se verifica dos artigos 156, 370 e 464 do Código de Processo Civil:
“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.
§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.
[...]
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
[...]
Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
In casu, foi determinada a realização da pericia para constatar se de fato as operações descritas no NAI que deu ensejo ao lançamento do credito tributário executado se tratam de produtos remetidos para o exterior, o qual seria acobertado pela isenção de ICMS.
Para que o expert possa verificar se de fato os produtos foram exportados, pode se mostrar necessária a análise de documentos financeiros, demonstrativos e lançamentos contábeis, bem como lançamentos e declarações da escrita fiscal.
Da análise dos autos originários, verifica-se que embora tenham sido apresentados diversos documentos nesse sentido, o art. 473, §3° do Código de Processo Civil autoriza o perito realizar diligências e solicitar outros documentos para se obter as informações necessárias para o desempenho de sua função, com cito:
“Art. 473. O laudo pericial deverá conter:
[...]
§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia”.
Na vertente hipótese, os indícios se pairam no sentido de que pode ser necessária a análise in loco pelo expert, para se apurar como foram realizados os lançamentos contábeis e fiscais, inclusive no sistema, de modo a se chegar a verdade real das operações, o que as vezes não será possível apenas com a documentação física apresentada na demanda.
Nesse sentido já se manifestou o Supero Tribunal de Justiça, como cito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 6. O perito, diante da complexidade da produção da prova, pode se socorrer de todos os meios de coleta de dados necessários, inclusive conhecimentos técnicos de outros profissionais. 7. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp 629.939/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)
“PROCESSUAL CIVIL - PROVA PERICIAL - [...] - II - Para a realização da perícia, o perito e o assistente técnico podem socorrer-se de todos os meios de coleta de dados necessários, inclusive conhecimentos técnicos de outros profissionais, devidamente qualificados nos autos. [...]”. (STJ - REsp 217.847/PR, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2004, DJ 17/05/2004, p. 212)
Na mesma vertente tem se posicionado a doutrina:
“A prova pericial não é exclusivamente o laudo pericial, mas sim todo o conjunto de atos processuais especificamente voltados à apresentação de elementos para a busca da solução de questões fáticas, técnicas ou científicas, elementos estes que não se restringem aos trazidos pelo perito judicial, mas também pelos assistentes técnicos e pelas próprias partes, para tal, o perito e os assistentes técnicos podem se valer de todos os meios necessários. O § 3o do art. 473 apresenta apenas um rol exemplificativo, relacionando entre os poderes, por exemplo, ouvir testemunhas, obter informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia”. (FERREIRA, William Santos. Código de Processo Civil Anotado. 1a Ed., Paraná: Editora OAB Paraná, 2018. p. 783)
“4. Art. 473, §3o do CPC/2015 [...] Trata-se este dispositivo legal dos meios a serem utilizados pelo perito e pelos assistentes técnicos para desempenhar a função. Podem eles valer-se de todos os meios necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte [...] e outros elementos que propiciem o esclarecimento do objeto periciado [...] Nessa senda, em outras palavras, a perícia não pode se restringir a um simples “sim” ou “não” aos quesitos formulados, devendo ser tão completa a ponto de fornecer ao julgador todos os elementos de que este venha a necessitar para a prolação da sentença mais justa possível”. (IMHOF, Cristiano. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a Ed., Balneário São Paulo-SP: Editora BookLaw, 2016. p. 728)
Com efeito, diante das evidencias de que a decisão objurgada violou o art. 473, §3° do Código de Processo Civil, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito.
Da mesma forma, constata-se o risco de dano grave caso a decisão não seja suspensa, isso porque será dado prosseguimento a demanda, com a realização do laudo pericial e respostas ao quesitos em desconformidade com o que for decidido pelo Juízo ad quem.
Consigno, todavia, que embora a Agravante também tenha requerido a aplicação do efeito ativo, entendo não ser admissível o deferimento desse pedido em razão de possível irreversibilidade da medida.
Isso por que, em caso de desprovimento do recurso, as respostas aos quesitos somente poderão ser dada com base nos documentos já apresentados nos autos originários, o que pode ensejar em modificação do laudo conclusivo do expert.
Ante o exposto, defiro apenas o efeito suspensivo recursal vindicado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até a análise do mérito do presente recurso.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato